Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-55.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007521-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCELINO SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 001.094.391-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLUCIA PEREIRA DE ABREU - CPF: 568.167.071-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO (TRAFICO PRIVILEGIADO) E ABSOLVIÇÃO (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – DELONGA EXAGERADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DEMORA QUE ULTRAPASSOU A MERA IRREGULARIDADE – INÉRCIA DO MP POR MAIS DE 1 ANO E 8 MESES – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELOS RÉUS NESSE PERÍODO – APELO NÃO CONHECIDO – RAZOABILIDADE – LEALDADE PROCESSUAL – SEGURANÇA JURÍDICA –
PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade.
In casu,
porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. (...) O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)”
(0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob Id. 181364656, em que foram
absolvidos

Jucelino Santana Figueiredo
e
Marlucia Pereira de Abreu
da autoria do crime de
Associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei nº. 11.343/06) e
condenados
como autores do crime de
Tráfico de drogas na forma privilegiada
(art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
– substituída por duas restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
requereu a
condenação
dos réus como autores do delito de
Associação ao tráfico de drogas
por entender que há prova suficiente para tanto. Mas se vier a ser vencido nessa tese, almejou, ao menos, que
seja afastada a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, do CP
(Id. 181364696).

Nas
contrarrazões
, a defesa arguiu
preliminar de não conhecimento
do apelo por sua
intempestividade
, sob o argumento de que
a extemporaneidade
das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público
supera a mera irregularidade
.
No mérito
, pleiteou o
desprovimento
do recurso ministerial
(Id. 181364698).

A
PGJ
, em seu parecer, deixou de se manifestar quanto à preliminar arguida nas contrarrazões e,
no mérito
, opinou pelo total
provimento do apelo ministerial
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 187298175):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e associação para tal fim. Irresignação ministerial: 1) Requestada condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/06) – Admissibilidade –
In casu
, há nos autos elementos de convicção a evidenciarem a configuração do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei nº. 11.343/06, sobretudo as informações de que na residência palco dos fatos estava havendo a comercialização de drogas, aliada ao monitoramento levado a efeito para averiguação da verossimilhança aos fatos obtidos, ensejo que os agentes da lei puderam constatar a intensa movimentação de pessoas, com aparência de usuários de drogas, entrando e saindo da residência, sendo clarividente que o local funcionava como “boca de fumo”, ou seja, de forma perene a realização da mercancia de drogas por parte dos apelados, sendo Jucelino responsável pelo assessoramento, recebendo o usuários no imóvel, enquanto a apelada Marlucia realizava a revenda da droga para consumidores finais. 2) Da extirpação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006) – Viabilidade – No caso posto em mesa para julgamento, tendo em vista que o presente parecer é pelo provimento do pleito atinente à condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, é imperioso, a vista disso, ser extirpada a causa de diminuição em espeque, por tratar-se de circunstância que obstaculiza a concessão do benefício em apreço, posto que não preenchidos integralmente os requisitos exigidos na Lei para a concessão da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido: “A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena.” (Ap 100705/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018) – Pelo provimento do recurso ministerial, para condenar os apelados Marlucia Pereira de Abreu e Jucelino Santana Figueiredo, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 de Lei de Drogas, assim como para extirpar a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, devendo, no mais, manter-se incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jucelino Santana Figueiredo
e
Marlucia Pereira de Abreu
foram absolvidos da autoria do crime de Associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº. 11.343/06) e condenados como autores do crime de Tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de 1 ano e 8 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
almejou a condenação deles como atores do delito de Associação ao tráfico de drogas por entender que há prova suficiente para tanto. Mas se vier a ser vencido nessa tese, almejou, ao menos, que seja afastada a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, do CP.

Entretanto, nas contrarrazões ao apelo, preliminarmente,
Jucelino
e
Marlucia
sustentaram a intempestividade das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, sob o argumento de que o lapso temporal transcorrido entra a apresentação do apelo e suas razões superam a mera irregularidade.

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida e publicada em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27.9.2021 (Id. 181364656) e no dia seguinte (28.9.2021), o
Parquet
apresentou recurso de apelação criminal (Id. 181364658). Portanto, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo legal previsto no art. 593 do CPP.

Em 26.10.2021, o Juízo
a quo
recebeu o apelo (Id. 181364667) e, no dia 18.11.2021, o órgão acusatório foi intimado para a apresentação das razões recursais (Id. 181364677).

Passado mais de um ano sem qualquer manifestação do MP, em 27.7.2023, o magistrado primevo determinou a intimação da defesa para apresentar suas contrarrazões, mesmo sem o aporte das razões. Para tanto, ressaltou
“(...) a inércia do representante ministerial em apresentar as razões recursais, não obstante as reiteradas intimações deste Juízo (certificadas no ID 124483302), não sendo razoável que o Juízo e a parte sentenciada aguardem indefinidamente a juntada da referida peça recursal para que a apelação interposta seja apreciada pela Instância Superior, somado ao fato de que a não apresentação das razões constitui mera irregularidade processual (...)”
– Id. 181364695.

Em seguida, no dia 31.7.2023, o Ministério Público finalmente apresentou suas razões ao recurso de apelação criminal outrora interposto.

Diante de todo esse cenário, entendo que a razão assiste à defesa.

É verdade que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, entendimento que já foi sedimentado pelo STJ e, também, por este e. Tribunal de Justiça.

Eis o teor do Enunciado nº. 17 da TCCR/TJMT:
“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
.

Apesar disso, como bem ressaltou a Defensora Pública,
“(...) o caso vertente não se trata de simples apresentação de razões a destempo, mas sim de mora injustificada imputada exclusivamente ao Ministério Público e que poderá implicar em nefastos efeitos na vida dos recorridos (...)”
.

De fato, malgrado a apresentação das razões recursais fora do prazo legal ser considerada mera irregularidade, esse entendimento não pode ser aplicado sem exceções, ignorando-se as peculiaridades do caso concreto.
In casu
, o Ministério Público foi intimado em 18.11.2021, mas tão somente no dia 31.7.2023 ele efetivamente apresentou as razões recursais, depois de mais de 1 ano e 8 meses, em evidente prejuízo aos réus.

A propósito, constata-se que, antes mesmo do Ministério Público apresentar suas razões ao apelo, a punibilidade dos réus já havia sido extinta em seus respectivos executivos de pena, pelo cumprimento integral da reprimenda, conforme se extrai do PEP nº.

2000775-68.2021.8.11.0064, seq. 35 (
Marlucia
) e PEP nº. 2000772-16.2021.8.11.0064, seq. 60 (
Jucelino
).

E aqui, destaco a brilhante assertiva da defesa de que
“Permitir que o recurso de apelação ministerial seja conhecido diante dessa situação fática excepcional e pontual,
é desprezar por inteiro o comprometimento que os recorridos tiveram com o Estado-Juiz visando a dar fim ao presente processo
.
A realidade fática é que os apelantes já seguiram suas vidas e ao fim e ao cabo estão livres deste processo criminal
”
Destaquei.

Diante desse contexto, em o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, mas apresentou as razões recursais após mais de 1 ano e 8 meses, evidente que se ultrapassou a mera irregularidade, fugindo à razoabilidade e desprezando-se os princípios da
dignidade da pessoa humana, devido processo legal e da razoável duração do processo,

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Não obstante seja pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que a extemporaneidade da apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso interposto tempestivamente pela parte, o oferecimento das razões 3 anos após a interposição da apelação, ainda mais quando impronunciado o acusado, fere os princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica. (...)” (HC n. 475.452/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019)

E, ainda, colaciono pertinente julgado do TRF2, citado nas contrarrazões,
in verbis
:

“(...) É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade. In casu, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade. 2. O lapso injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos. 3. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)” (0000768-87.2010.4.02.5106 – TRF2 2010.51.06.000768-3, Data de decisão 13/09/2011, Data de disponibilização 20/09/2011, Relator LILIANE RORIZ).

Nesse prisma, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal e da razoável duração do processo, hei por bem, acolher a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada pela defesa.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
arguida pela defesa e
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra os apelados
Jucelino Santana Figueiredo
e
Marlucia Pereira de Abreu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024